Tribunal: TJMT
Processo: 1004333-29.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004333-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MUNIZ - CPF: 055.300.331-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004333-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MUNIZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO
AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM BASE NAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO PREVISTA NO ART. 5º, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
REINCIDENTE ESPECÍFICO – PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, PREVISTO NO ART. 112, INCISO VII, DA LEP –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal”
(TJ/MT, N.U 1001801-82.2022.8.11.0000).

A superveniência da segunda condenação pelo crime de tráfico de drogas caracteriza a reincidência específica, que enseja a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), previsto no art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, na progressão de regime.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004333-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MUNIZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Pedro Henrique Teixeira Muniz, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no executivo de pena n.
2000035- 76.2022.8.11.0064, que indeferiu o pedido de afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas para a progressão de regime.

Em suas razões, assevera que: 1) “
no que se refere à sustentada equiparação constitucional do crime de tráfico de drogas ao caráter hediondo, considerando-a como norma de eficácia plena, tem-se, por obséquio, fundado equívoco. A intituladas normas de eficácia plena são umbilicalmente ligadas à proteção do indivíduo em face do Estado, e não o contrário. Logo, não há como sustentar que um implícito mandado de criminalização, por si, sem a consequente materialização em lei estrita, possa levar a um tratamento mais prejudicial em relação a outra condutas delitivas
” (sic); 2) “
a ausência de previsão legal acerca da equiparação do crime de tráfico de drogas à classe hedionda, acompanhada da revogação da norma de extensão a qual previa expressamente a aplicação de frações mais severas pela prática do crime de tráfico de drogas, tem-se, inevitavelmente, não há como aplicar as frações de 2/5 e 3/5, referente a legislação antecedente, tampouco os percentuais de 40 ou 60%, ante a ausência de previsão legal”
(sic); 3)
“com a revogação do artigo 2º, §2º da lei 8.072/90, deve-se incluir o delito de tráfico de drogas, no que tange a aplicação das frações constantes do artigo 112 da LEP, no regime geral
” (sic), aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime (Id. 121006957 - pág. 3-14).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
Num. 121006959 - pág. 1-6).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 121006960 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(Id. 122479996 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004333-29.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o agravante cumpre pena que totaliza 10 (dez) anos de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

·

Ação penal n.
1009965-61.2021.8.11.0003 - pena de 5 (cinco) anos de reclusão, pois condenado pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n.11.343/2006;

·

Ação penal n.
1021954-64.2021.8.11.0003
pena de 5 (cinco) anos de reclusão, pois condenado pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n.11.343/2006 (Informação obtida no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado).

Não obstante os argumentos sustentando, não procede a alegação de que o Pacote Anticrime
afastou o caráter hediondo do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

O tratamento diferenciado ao crime de tráfico de drogas decorre do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, que estabelece:

Art. 5º [...]

XLIII -
a
lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
.

De fato, o constituinte não classificou o tráfico de drogas – nem a tortura e o terrorismo –, como crime hediondo; contudo, definiu que a eles se aplicam as mesmas regras.

Assim, “
para o tráfico de drogas, o terrorismo e a tortura, não poderá a lei deixar de conceder-lhes tratamento mais severo, pois o próprio constituinte já engessou a atividade do legislador nesse ponto
” (Andrey Borges de Mendonça, Paulo Roberto Galvão de Carvalho, Lei de drogas: Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006 ­ comentada artigo por artigo, 3ª edição, Ed. Forense, pág. 210).

A doutrina de Antônio Lopes Monteiro corrobora o entendimento:

Fazendo uma análise sistemática e lógica, e começando pelo art. 5º, XLIII, da Constituição, somos obrigados a concluir que o legislador, mais uma vez, teve de obedecer ao constituinte, aplicando tratamento mais severo aos crimes hediondo (lei n. 8.072/90) e aos equiparados – tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Reflita-se, porém que, enquanto os crimes hediondos são definidos por lei ordinária, podendo incluiu ou excluir condutas, como já ocorreu, o constituinte incluiu no dispositivo constitucional os crimes equiparados, e deixou explicitas as restrições das quais o legislador ordinário não pode abrir mão.
(Crimes Hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos, 10ª edição, Editora Saraiva, págs. 179-180).

Em complemento, cito ainda o ensinamento de Sonia Maria Mazzetto Moroso Terres e Cesar Luiz Pasold:

Em que pese a inócua conceitual, é evidente que o reflexo social negativo decorrente dos ilícitos contemplados pelo inc. XLIII do art. 5º da CRFB/1998 motivou, no plano constitucional, tratamento menos privilegiado, culminando na vedação à contemplação de seus agentes com as benesses legais mencionadas. Com a previsão, o texto constitucional “[...] assevera serem crime mais repudiantes, para o direito brasileiro [...]”. Nas palavras de Franco, estes crimes “[...] de acordo com a aferição do legislador constituinte, representam lesões graves a bens jurídicos de inquestionável dignidade penal [...]”, havendo “[...] uma flagrante equivalência sobre o ângulo da danosidade social”. Por isso que, se impõe um “[...] tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos – aos quais se equipara o tráfico de drogas – outorgando-lhes um genuíno mandado constitucional expresso de criminalização vinculante àquele comando
” (Crimes Hediondos e Assemelhados: Heinous Crimes, coordenação de Denise Hammerschmidt, Curitiba: Juruá, 2020, pág. 387-388).

A jurisprudência dos tribunais superiores reafirma, diuturnamente, a natureza hedionda do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas,
verbis:

[...] Não há, pela redação do art. 112, § 3°, da LEP restrição à progressão especial a quem cumpra pena por crime equiparado a hediondo, portanto o fato de a paciente cumprir pena por
crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas)

não é entrave ao reconhecimento da progressão especial, a qual deve incidir sobre o totum da reprimenda que lhe foi imposta (tanto ao crime de associação para o tráfico como ao próprio tráfico de drogas). [...]
(STF, HC 183610, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 18-11-2021 PUBLIC 19-11-2021) (sem destaque no original).

[...] Não é válida a fundamentação do decreto prisional quando o Juiz de primeiro grau determina a segregação preventiva em face da gravidade abstrata e a
natureza hedionda do crime de tráfico de drogas
[...].
(STJ, HC 577.404/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

Fixada essa premissa, resta claro que o pacote anticrime não alterou a classificação do delito. E nem poderia.

A Lei n. 13. 964/2019 transferiu para a LEP os requisitos para a progressão de regime em caso de crime hediondo ou equiparado e estabeleceu distinção quanto à natureza da reincidência no cômputo do benefício (LEP, art. 112).

Além disso, consolidou o entendimento acolhido pela jurisprudência, no sentido que “
não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
” (LEP, art. 112, § 5º).

De toda sorte, ainda que o Pacote Anticrime tenha revogado o art. 2º da Lei n. 8.072/90, prevalece a equiparação estabelecida no ordenamento constitucional, sendo, portanto, inviável o acolhimento da tese sustentada no presente agravo.

Ao caso, aplicável os arestos colacionados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. [...]
(TJ/MT, N.U 1001801-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 12/03/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – PROGRESSÃO DE REGIME NA FRAÇÃO DE 40 % - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA 16 % – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DO ILÍCITO – TRÁFICO DE DROGAS EQUIPARADO A CRIME HEDIONDO – PATAMAR ADEQUADO 40% – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Em virtude da revogação do §2º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, ou seja, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.
In caso, escorreita a decisão de primeiro grau que reconhece o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo, em acordo com precedentes do STJ e STF
. (N.U 1002666-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022) (sem destaque no original).

Nessa ordem de ideias, inviável adotar o percentual de 16% (dezesseis por cento), previsto no art. 112, inciso I, da LEP, no cálculo da progressão de regime.

Não é demais ressaltar que a superveniência de nova condenação, no curso da execução penal, enseja a
unificação
das penas.

Nessa hipótese, “
a progressão e os demais benefícios serão concedidos tendo por base o total obtido com a unificação
” (Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, Execução Penal, 12ª ed., Ed. Atlas, pág. 406).

Além disso, ao proceder ao somatório delas, o
juiz da execução penal deve analisar a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência) para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal.

Ademais, nada obsta que a reincidência seja reconhecida na fase de execução penal e seus efeitos estendidos à
totalidade
da reprimenda.

Na verdade, o entendimento impossibilita delimitar patamar individual para cada condenação, conforme se vê nos seguintes julgados:

[...] não é juridicamente possível a utilização da fração de 1/6 para fins de progressão de regime apenas para o crime comum, e de 2/5 apenas para o crime hediondo,
devendo ser fixado apenas um patamar de progressão para ambos os delitos
. [...] - Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111, da Lei 7.310/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. [...] (HC 177123 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe DIVULG 12-02-2020, PUBLIC 13-02-2020). As condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das execuções para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal (AgRg no HC n. 511.766/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe 27/6/2019). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021) (sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG.

1. Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas,
não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
(HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015).

2. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019).

3. Agravo regimental improvido
. (STJ, AgRg no HC 506.275/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020) (sem destaque no original).

E não destoa a jurisprudência deste tribunal:

[...] “Considerando que a reincidência é condição pessoal do agente, somado ao fato de que a norma exige que os benefícios da progressão ou livramento condicional observem a soma ou unificação das penas, é de rigor o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, modificando-se as frações de computo para progressão de regime e livramento condicional referente a execução penal [...].” (PGJ, Parecer nº 012670-001/2020) . A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios. [...]
(TJMT, N.U 1020136-23.2020.8.11.0000) (TJ/MT, N.U 1021278-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

[...] Para a concessão de benefícios da execução penal, portanto, os efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, em todas as execuções remanescentes. Assim, reconhecida a reincidência do agravado em crime hediondo, na segunda e terceira sentença condenatória, respectivamente, as regras pertinentes à reincidência devem ser aplicadas sobre o resultado da unificação das suas penas para a concessão dos benefícios executórios, não se justificando, portanto, a consideração isolada de cada condenação
. (TJ/MT, N.U 1020188-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 12/12/2020).

Assim sendo, em relação ao agravante – que apresenta 2 (duas) condenações pelo crime de tráfico de drogas, ou seja, ostenta
reincidência específica em crime equiparado a hediondo
– incide a fração de 60% (sessenta por cento), prevista no art. 112, inciso VII, da LEP.

Nesse sentido:

[...] Tratando-se de apenado reincidente em crime equiparado a hediondo, condenado por delito dessa mesma natureza, imperiosa a incidência do art. 112, VII, da LEP, em que se exige dos reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, o cumprimento de 60% da pena para atender ao requisito objetivo visando a progressão de regime
. (TJ/MT, N.U 1000091-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

[...] como o agravante detém reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, deve ser aplicado ao caso o inciso VII, do artigo 112, da LEP, mantendo assim o percentual de 60% (sessenta por cento) para o cálculo da progressão de regime ao crime de tráfico de drogas. [...]
(TJ/MT, N.U 1018793-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022